Tribunal: TJPA
Processo: 0801147-03.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801147-03.2024.8.14.0008

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOELSON BELO SAGICA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Joelson Belo Sagica, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em virtude da não localização do réu e da inércia da parte autora em indicar novo endereço para citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida ocasionada por inércia da parte autora, e se seria necessária a sua intimação pessoal antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo fundamenta-se na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, pois a parte autora não apresentou novo endereço para a citação, inviabilizando o regular prosseguimento do feito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de intimação pessoal da parte autora nas hipóteses do art. 485, IV, do CPC, por não se tratar de abandono de causa, mas de inexistência de pressuposto processual.

A ausência de diligência efetiva por parte da autora para viabilizar a citação compromete a formação da relação processual válida, não havendo nulidade a ser reconhecida nem razão para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TES

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida, por inércia da parte autora em indicar novo endereço do réu, configura hipótese de extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não é exigida a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo quando se tratar de ausência de pressuposto processual, e não de abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.631.518/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.05.2020; STJ, AgRg no REsp 1.431.419/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.11.2014.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra JOELSON BELO SAGICA.

A r. sentença, proferida nos autos originários
, consignou expressamente:

“Isto posto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III e §1º do CPC, razão pela qual DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, observando-se as formalidades legais.”

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID nº 30132420), sustentando, em síntese, que a extinção do processo deu-se de forma precipitada e sem a devida intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC. Argumenta que a citação não se efetivou por mudança de endereço do requerido, e que a inércia apontada decorreu de equívoco no cumprimento do ato ordinatório, não podendo ser tida como abandono. Aduz, ainda, que houve violação aos princípios da efetividade, economia e celeridade processual, defendendo a necessidade de reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para apreciação do mérito.

Sem contra razões a apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

RELATÓRIO

2.1 – Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.2 – Razões Recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à validade da extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover os atos necessários à localização do réu e à efetivação da citação.

No caso, trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, ajuizada pela ora apelante em face de Joelson Belo Sagica. Concedida a liminar, foi expedido mandado de busca e apreensão, frustrado em virtude da não localização do bem e da parte ré, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 30132360).

Diante disso, o juízo de origem determinou à parte autora que se manifestasse quanto ao prosseguimento do feito, indicando novo endereço do requerido, conforme ato ordinatório de ID nº 30132362.

A

apelante apresentou manifestação nos autos (ID 30132364) juntando a guia de recolhimento das custas processuais , entretanto, não apresentou o novo endereço para citação da parte requerida.

A inércia processual impediu a formação da relação processual válida, por ausência de citação do réu, o que configura hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

Embora a apelante insista que o caso se amolda ao inciso III do referido artigo, o caso em tela trata-se de extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de cumprir as diligências determinadas pelo juízo originário, a fim de possibilitar a devida citação, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito

Ressalta-se que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora nas hipóteses do art. 485, IV, do CPC, uma vez que não se trata de abandono de causa, mas de inexistência de pressuposto processual.

Assim, o fundamento adotado na sentença recorrida mostra-se juridicamente adequado e harmônico com o entendimento dos Tribunais Superiores. A inércia da parte autora comprometeu a viabilidade do processo, sem qualquer demonstração posterior de diligência efetiva voltada à sua regularização.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco razões para reformar a sentença, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

2.3 – Parte Dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025